Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706273-71.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDOS: CARLA OLIVEIRA DA CRUZ MACHADO, REGINALDO GARCIA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra a sentença, proferida em ação de execução hipotecária, que pronunciou a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, CPC. 2. De acordo com os autos, o débito exequendo lastreia-se em contrato de financiamento de imóvel, consolidado em 11/07/2023, data de vencimento da última prestação. 2.1. A presente controvérsia reside na interrupção do prazo prescricional de 5 anos da pretensão executiva, iniciado em 11/07/2013, em razão do ajuizamento, em 2016, da ação anulatória de execução extrajudicial de hipoteca no 2016.01.1.057009-2. 2.2. Segundo alega a apelante, o lapso prescricional foi zerado com a propositura da referida ação e reiniciado no dia do seu trânsito em julgado, o que ocorreu em 04/09/2017, ao passo que a presente execução foi ajuizada em julho de 2022, não havendo se falar, portanto, em prescrição. 3. Nos termos do disposto no art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. Em complementação, o art. 240, § 1o, do CPC, estatui que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. 4. O despacho que ordena a citação produz o efeito de interromper a prescrição em face do devedor a quem o ato foi direcionado. Este não é caso dos autos. 5. A ação anulatória de execução extrajudicial da hipoteca no 2016.01.1.057009-2 foi movida por terceiros (Solange Lima e David Lima), no ano de 2016, em face da POUPEX, visando suspender o leilão extrajudicial do imóvel e questionar a dívida ora executada. 5.1. Os apelados não fizeram parte daquela ação, seja no polo ativo ou no polo passivo, e, desse modo, qualquer ato proferido nos autos no 2016.01.1057009-2 não tem efeito contra terceiros estranhos à relação processual. 6. Em sentido similar: “4. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, e não o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. De acordo com os arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, e retroage à data de propositura da ação, desde que o interessado promova a citação válida no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso. [...] 4. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, e não o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. De acordo com os arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, e retroage à data de propositura da ação, desde que o interessado promova a citação válida no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso.” (07076311320228070001, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). 7. Considerando que a presente execução foi ajuizada em julho de 2022, depois de superado o prazo de 5 anos a contar de 2013, ano em que consolidado o débito perseguido, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, de 10% para 12% do valor atualizado do débito (que, sem atualização, corresponde a R$ 480.000,00). 9. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 202 e 206, §5o, ambos do Código Civil e 240, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso, houve causa interruptiva do prazo prescricional – propositura de demanda judicial com a citação válida da parte contrária. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 202 e 206, §5o, ambos do CC e 240, §1o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido a respeito da matéria, a saber: “A ação anulatória de execução extrajudicial da hipoteca no 2016.01.1.057009-2 foi movida por terceiros (Solange Lima e David Lima), no ano de 2016, em face da POUPEX, visando suspender o leilão extrajudicial do imóvel e questionar a dívida ora executada (ID 54117971). Os apelados não fizeram parte daquela ação, seja no polo ativo ou no polo passivo, e, desse modo, qualquer ato proferido nos autos no 2016.01.1057009-2 não tem efeito contra terceiros estranhos à relação processual.” (id 56403397, pág. 69) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c.” (AgInt no AREsp n. 2.177.715/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012